Tribunal: TJPA
Processo: 0819097-20.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10450 - Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819097-20.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: OZIEL MATOS CARNEIRO

AGRAVADO: TEMPO INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819097-20.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: OZIEL MATOS CARNEIRO

ADVOGADA: KAMILLA QUADROS CARVALHO

ADVOGADO: DANIEL RODRIGUES CRUZ

AGRAVADO: TEMPO INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM SALDO DEVEDOR DE CHAVES. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RISCO DE ESGOTAMENTO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Recurso contra decisão que negou tutela de urgência solicitada para compensação de créditos derivados de condenação anterior por atraso na entrega de imóvel, na qual se pleiteava a autorização para depósito do saldo das chaves e subsequente entrega do imóvel.

II - Decisão que indeferiu a tutela por não verificar os elementos de probabilidade do direito, ressaltando o risco de esgotamento do mérito da ação principal e a necessidade do contraditório em face da impugnação do crédito pelo agravado.

III - Observou-se que a concessão da tutela antecipada satisfativa comprometeria a reversibilidade do provimento e a adequada análise do contraditório, essenciais para a decisão final sobre a liquidez e a certeza do crédito reclamado, requisito da própria ação. IV - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Oziel Matos Carneiro contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ordinária para compensação de créditos com pedido de tutela de urgência, movida contra Tempo Incorporadora Ltda. e Construtora Leal Moreira Ltda.

O agravante pleiteia a reforma da decisão para que seja deferido o pedido de tutela de urgência para que seja permitida a consignação do valor das chaves de um imóvel adquirido, R$258.337,21, garantindo-se a compensação de créditos decorrentes de condenação em ação anterior, onde as agravadas foram condenadas ao pagamento de lucros cessantes e danos morais por atraso na entrega do empreendimento.

Alega-se pelo agravante que houve abusivo atraso na entrega do imóvel, extrapolando o prazo contratual acrescido de tolerância, e que agora está sendo exigido um saldo devedor substancialmente maior do que o contratado inicialmente. Afirma-se que o crédito decorrente da condenação anterior das agravadas deveria ser compensado com o valor devido pelas chaves, permitindo assim a quitação e entrega do imóvel.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência ao entender que não estavam presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e que a concessão da tutela significaria o esvaziamento do mérito da demanda.

O agravante sustenta, ainda, que a decisão causa a ele lesão grave e de difícil reparação, visto que está sendo privado de seu direito de propriedade sobre o imóvel, e que o valor devido aumenta diariamente. Pede, assim, o deferimento do efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada e permitir o depósito judicial do valor devido pelas chaves.

O presente agravo foi recebido, concedendo-se a tutela pleiteada pelo agravante, verificando-se a probabilidade de direito a partir do crédito adquirido no processo nº 0015025-37.2015.8.14.0301, possibilitando a compensação requerida. O risco de dano evidencia-se com a permanência do atraso na entrega que perdura há muito tempo, justificando-se assim o deferimento da medida para evitar maiores prejuízos ao agravante.

O agravante opôs embargos declaratórios, afirmando que muito embora tenha sido deferido o efeito ativo pleiteado em seu favor, não consta no decisum a determinação para dar efetividade à medida.

Apresentadas as contrarrazões.

Ato contínuo, esta julgadora deu provimento aos Embargos de Declaração para complementar a decisão embargada, autorizando o depósito judicial do valor de R$258.337,21, correspondente ao saldo devido pelas chaves após compensação de obrigações, determinando ainda que a agravada proceda com a entrega das chaves do apartamento 102-A do Torre Gardênia ao recorrente.

É este o sinóptico relato, passo a decidir.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA Relatora

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão à apreciação nesta Instância Julgadora consiste na necessidade de averiguar se acertada a decisão que indeferiu a tutela de urgência, negando o pedido do autor, ora agravante, sendo este para autorizar o depósito judicial e entrega do imóvel. O douto juiz fundamentou a decisão no fato de que determinar a entrega do bem imóvel configuraria esgotamento da demanda principal, fazendo ressalva para o fato de que o crédito indicado pelo autor foi impugnado, o que justificaria o contraditório.

Ato contínuo o agravante interpôs o presente agravo de instrumento, visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação ordinária, objetivando, a partir da compensação de créditos decorrentes de atraso na entrega de imóvel adquirido das empresas agravadas, que seja autorizado a depositar o saldo restante para que as agravadas procedam com a entrega do imóvel.

Compulsando os autos, verifico que muito embora tenha sido deferida a tutela de urgência, não merecem prosperar suas razões recursais, de modo que negar provimento ao presente recurso de agravo de instrumento é medida que se mostra mais razoável a se aplicar no caso em tela.

À priori, conforme os autos, o agravante alega ser credor das agravadas no montante de R$466.493,01, decorrente de condenação em ação anterior por lucros cessantes e danos morais devido ao atraso na entrega do referido imóvel. Simultaneamente, o recorrente enfrenta uma cobrança de R$724.830,24, referente ao saldo devedor do compromisso de compra e venda. O agravante pleiteou a compensação desses valores, com o depósito judicial da diferença, para que pudesse obter as chaves do imóvel e, consequentemente, a posse do mesmo. Porém, o juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de que a decisão esvaziaria o mérito da ação principal e de que existiria a necessidade de contraditório prévio, dado que o crédito do agravante ainda estava sub judice em sede de cumprimento de sentença.

Importante destacar que o acolhimento da compensação como medida liminar, considerando ainda que encontra-se pendente a formulação do contraditório adequado sobre a liquidez e certeza do crédito alegado, configura antecipação dos efeitos da tutela final, que poderia resultar em irreversibilidade de fato consumado, contrariando o disposto no Artigo 300 do Código de Processo Civil. Assim, a concessão da tutela pleiteada gera esgotamento do objeto da demanda em sede de cognição sumária, este é o entendimento adotado pela jurisprudência pátria, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MEDIDA SATISFATIVA QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE INVERSÃO, A FAVOR DO CONSUMIDOR, DA CLÁUSULA PENAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO. - A tutela antecipada não pode ser deferida quando há risco de irreversibilidade da medida e quando a mesma satisfaz o objeto da ação principal. - Recurso suspenso por sofrer repercussão direta das matérias suscetíveis de IRDR. - Agravo desprovido. (TJ-AM 40018980220178040000 AM 4001898-02.2017.8.04.0000, Relator: Ernesto Anselmo Queiroz Chixaro, Data de Julgamento: 05/11/2017, Primeira Câmara Cível)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR - LOTEAMENTO CLANDESTINO E IRREGULAR - MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE - MEDIDA LIMINAR DEFERIDA PARA REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO E CONCRETIZAÇÃO, JUNTAMENTE COM O LOTEADOR, DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA - TUTELA CAUTELAR SATISFATIVA - ART. 1º, 3º, DA LEI N. 8.437/92 - IRREVERSIBILIDADE - MEDIDA LIMINAR QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - De acordo com o art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92, "não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação". - No caso, ficou demonstrado que provimento liminar deferido na origem é medida satisfativa, que esgota parte do objeto da demanda, de cunho irreversível, tendo em vista que determina a regularização de loteamento clandestino, com implementação de obras de infraestrutura, produzindo, pois, imediato resultado prático, que inviabiliza o retorno ao status quo ante, caso a medida seja revogada ou julgada improcedente no final. - Portanto, ausente a verossimilhança das alegações do autor, ora agravado, em relação ao agravante, deve ser indeferida a medida liminar pleiteada, quanto às obrigações destinadas ao Município de Campina Verde. - Recurso conhecido e provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0111.14.000729-0/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/04/2016, publicação da súmula em 29/04/2016)

É imperioso afirmar que, mesmo na eventualidade de ser reconhecido o potencial direito do agravante à compensação dos valores, conforme estipula o Artigo 369 do Código Civil, é imprescindível que se respeite o procedimento de contraditório para a confirmação da existência e montante do crédito. Para mais, sabe-se que a compensação, enquanto figura jurídica destinada a extinguir obrigações entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra, requer a certeza dos valores envolvidos para que se processe de forma justa e equilibrada.

Além de que, somente deverá se proceder com a compensação de valores, se e somente se, forem estritamente observados os requisitos próprios presentes nos Artigos 368 e 369 do Código Civil, isto é, havendo a identidade das partes, que a dívida esteja vencida e seja líquida. Todavia, não verifica-se a inequívoca liquidez da dívida, corroborando em mais um motivo a justificar a negativa de acolhimento das razões do recorrente.

Por último, é importante destacar que a execução antecipada da compensação, sem a devida vistoria judicial dos créditos, subverteria a natureza cautelar e preventiva da tutela de urgência, transformando-a em instrumento de satisfação integral e prematura de direitos, o que é incompatível com o sistema de justiça cautelar e com os princípios do devido processo legal.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus moldes.

Belém, abril de 2024

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA Relatora
l. Campinas: Bookseller, 2000, p. 121)

Belém, 26/04/2024